Tribunal: TJDFT
Processo: 0746953-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por P. V. F. G. e A. F. G. contra Decisão do Juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Samambaia que, em sede de ação de alimentos n. 0713720-91.2023.8.07.0009, fixou alimentos provisórios no valor equivalente a “15% (quinze por cento) de seus rendimentos brutos, obtidos a qualquer título, abatidos apenas os descontos compulsórios e as verbas de caráter indenizatório, acrescidos de salário família e auxílio creche, se houver”. Pretendem a majoração dos alimentos provisórios para o importe de 40% (quarenta por cento) do salário mínimo. Ao final, requerem a concessão de antecipação de tutela e, no mérito, o provimento do recurso. Os Agravantes são beneficiários da gratuidade de justiça, concedida na origem. É a suma dos fatos. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Transcrevo os termos da decisão agravada: É de entendimento comum que a fixação dos alimentos provisórios faz-se em cenário probatório incompleto e num contexto de cognição sumária, uma vez que tem como base situação de incerteza quanto à capacidade contributiva do alimentante. Reforça-se ainda que a análise é feita antes mesmo de se ouvir o alimentante. Os alimentos provisórios visam suprir as necessidades imediatas da alimentando, devendo o magistrado, na fixação, apoiar-se no binômio necessidade versus possibilidade. Os alimentos englobam tudo aquilo que é necessário à manutenção e à subsistência do ser humano. O alimentado, que não possui idade suficiente para se manter por si próprio, tem suas necessidades presumidas, o que por si só demonstra a possibilidade de receber alimentos. Considerando a informação de que o requerido trabalha com vínculo empregatício como técnico em segurança, e ante a ausência, em sede de cognição sumária, de mais informações acerca da sua real capacidade contributiva, fixo os alimentos provisórios, devidos pelo requerido, em 15% (quinze por cento) de seus rendimentos brutos, obtidos a qualquer título, abatidos apenas os descontos compulsórios e as verbas de caráter indenizatório, acrescidos de salário família e auxílio creche, se houver. Segundo dispõe o artigo 1.019, I, do CPC/2015, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Necessário, contudo, a satisfação dos pressupostos que assim autorizam, consubstanciados na plausibilidade do direito alegado e no periculum in mora. No caso, considero que o i. Magistrado a quo assim procedeu, razão pela qual a Decisão agravada deve prevalecer surtindo seus jurídicos e legais efeitos até ulterior pronunciamento pelo órgão Colegiado. Não obstante os elementos carreados aos autos no intuito de demonstrar o perigo de dano e a verossimilhança da versão sustentada pelos Agravantes, entendo que tais elementos probatórios, até o momento, são insuficientes para, em fase ainda incipiente do feito, adiantar o provimento jurisdicional buscado na instância de origem. É sempre oportuno lembrar que o provimento antecipatório está obrigatoriamente condicionado à presença de elementos informadores de urgência suficiente para dispensar a normal dilação probatória, porquanto trata-se de medida de exceção, que dispensa o contraditório perfeito. Assim, somente nos casos em que o pedido se mostra de plano deferível é que a medida se afigura cabível, não podendo ser utilizada quando imprescindível o aprofundamento da matéria, com incursão no mérito da lide principal, à luz do contraditório e da ampla defesa, sob pena de inverter os riscos de uma para outra parte. Ademais, em se tratando de fixação liminar de alimentos provisórios, a medida requer muita cautela, sob pena de causar desequilíbrio na proporcionalidade que deve haver entre as necessidades do alimentando e as possibilidades do alimentante. Em sendo assim, em relação ao caso em apreço, a um primeiro e provisório exame, tenho que a decisão agravada merece ser mantida pelo menos até melhor instrução do feito, quando será melhor aferida a capacidade econômica do Agravado e as reais necessidades dos Agravantes. Vale frisar que a antecipação do provimento final é instrumento de exceção, pois afasta o direito constitucional ao contraditório perfeito. Logo, sem elementos seguros, não se deve proceder ao deferimento dos pedidos aventados no recurso em caráter de antecipação de tutela. Nesse contexto, revela-se prudente, por ora, a manutenção da decisão agravada, razão pela qual indefiro o pleito liminar vindicado. À vista do exposto, indefiro o pleito liminar. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1.019, inciso II, do CPC). Após, ao Ministério Público. Intime-se. Brasília, 06 de novembro de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator